Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO POR DECISÃO JUDICIAL. INSISTÊNCIA DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, §2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
2. Cabe indenização por dano moral na hipótese de negativação reiterada e indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débitos inexistentes, referentes a contrato de prestação de serviços rescindido judicialmente.
3. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.". Na mesma linha, prescreve o art. 927 do mesmo diploma legal que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
4. Com relação ao montante da indenização é necessário utilizar critérios e parâmetros para a fixação dos danos morais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Entretanto, é importante salientar que, além do critério da extensão do dano causado, deve-se levar em conta, também, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano.
5. Dessa forma, mostra-se adequado o valor indenizatório arbitrado, razão pela qual a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.
6. Recurso desprovido.